Tribunal: TJMT
Processo: 0028581-28.2014.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028581-28.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALBERTO CAIQUE SANTOS DE LIMA - CPF: 038.784.761-83 (APELADO), GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (ADVOGADO), VITOR HUGO DA CRUZ NASCIMENTO (VÍTIMA), LEANDRO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WENDER ROBERTI DE LIMA - CPF: 043.809.151-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, IV) – IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –ALMEJADA A PRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – AUTORIA BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS (OUVIR DIZER) – INSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Dada a ausência de indícios suficientes de autoria delitiva imputada ao réu, na fase do
judicium accusationis
, a impronúncia é medida impositiva, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal e da jurisprudência pátria, de que
“Os testemunhos de “ouvir dizer”, denominados “hearsay testimony”, enquadram-se no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação, sopesada a sua fragilidade probatória.”
(STJ, Recurso Especial n. 1.827.163).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Camara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença editada pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que impronunciou o acusado Alberto Caique Santos de Lima quanto ao crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c o art. 29 e 69, todos do Código Penal).

Em suas razões recursais, o Ministério Público
requer a reforma da decisão originária a fim de ver o réu pronunciado
nos termos da denúncia, sustentando, para tanto, que o acervo probatório possui provas suficientes para subsidiar a decisão de pronúncia (Id. 144775688).

Em sede de contrarrazões, a defesa do apelado pugna pelo desprovimento do recurso acusatório (Id. 149890675).

A Procuradora-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Dr. João Augusto Veras Gadelha é pelo
provimento
do recurso interposto pela acusação, conforme sumário abaixo reproduzido.

“
Apelação Criminal:
Duplo homicídio consumado - Sentença de impronúncia – Irresignação ministerial – Busca-se a reforma da decisão, a fim de que o recorrido seja pronunciado, com a sua consequente submissão ao julgamento perante o Tribunal do Júri
– Viabilidade
– Comprovada a materialidade delitiva e existindo indícios suficientes de autoria, inclusive produzidos em juízo, sob a égide com contraditório e ampla defesa, deve a matéria ser melhor apreciada pelo Conselho de Sentença, pois é cediço que a pronúncia encerra o mero Juízo de admissibilidade acusatória, não sendo dado ao Magistrado incursionar no campo analítico das provas, mister esse reservado ao egrégio Tribunal Popular, que é seu juízo natural
ex vi
de mandamento constitucional - Ao contrário do decidido pelo juízo monocrático, há indícios suficientes de que o recorrido foi um dos autores do crime de duplo homicídio consumado, sobretudo pelo fato de parte das testemunhas que presenciaram o crime e/ou que tiverem conhecimento da autoria por outro meios, temerosas de sofrerem represálias, procuraram não se comprometer com a verdade real, limitando-se a dizer que ouviram falar que o recorrido foi um dos autores dos disparos que mataram as vítimas ou que nada sabiam sobre os fatos em juízo, apesar de terem informado na sede policial elementos empíricos de suma importância e pertinência que apontam o acusado em questão como um dos autores dos homicídios -
Pelo provimento do recurso interposto.”

É o relatório.

A douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

De acordo com a denúncia, no dia 21 de abril de 2014, por volta de 16h40min, na Rua da Saudade, esquina com a Rua Jardim Leblon, Bairro Bosque da Saúde, nesta cidade, Wender Roberti de Lima e o apelado Alberto Caique Santos de Lima ceifaram a vida das vítimas Vitor Hugo da Cruz Nascimento e Leandro da Silva, ao desferirem-lhes diversos disparos de arma de fogo, causando-lhes os ferimentos descritos nos laudos de exame de corpo de delito de fls. 62/67 e 123/127, que foram a causa de suas mortes.

Segundo apurou-se, no dia dos fatos, a vítima Leandro da Silva dirigia seu veículo VW/Polo, com a vítima Vitor Hugo da Cruz Nascimento no banco do passageiro, quando, na Rua da Saudade, esquina com a Rua Jardim Leblon, foram repentinamente surpreendidos por WENDER ROBERTI DE LIMA E ALBERTO CAIQUE SANTOS DE LIMA, que passaram a efetuar contra eles diversos disparos de arma de fogo, atingindo-as em regiões letais, que foram a causa de sua morte no próprio local.

Os indiciados tinham uma desavença com a vítima Leandro e, aproximadamente um mês antes dos fatos, já haviam tentado contra a sua vida, quando ele estava em frente de sua casa, efetuando disparos de arma de fogo, que, no entanto, não o atingiram.

Os indiciados já haviam avisado a vítima Vitor Hugo para não andar mais com Leandro, pois poderia morrer junto.

Apurou-se que o crime foi cometido com recurso que dificultou a defesa das vítimas, haja vista o ataque ter sido de inopino, brusco e sem discussão, colhendo-as de surpresa.

Diante do fato criminoso constatado iniciaram-se as investigações conduzidas pela autoridade policial, e após o encerramento do inquérito policial, o Ministério Público ofereceu a denúncia na data de 19.06.2015 juntamente com o caderno investigativo.

O feito fora desmembrado com relação ao comparsa.

Por esses fatos, o apelado foi impronunciado, decisão da qual recorre o Ministério Público, pleiteando o que segue.

Do pedido da acusação – pronuncia do réu

A pretensão da acusação é ver a reforma da decisão de impronúncia ao argumento, em síntese, de haver nos autos provas suficientes da materialidade e autoria do delito de homicídio qualificado a levar o caso para análise do Conselho de Sentença.

O pedido acusatório deve ser negado
.

De acordo com a Lei Processual em vigência, nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal
“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação (...)”.

Ao passo, a doutrina de Guilherme de Souza Nucci, ao tratar da matéria, assim leciona,
verbis:

“(...) é fundamental que, no tocante à autoria, existam provas mínimas, mas seguras, indicando ter o réu cometido a infração penal. (...)”.
(In Código de Processo Penal Comentado. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 946).

No presente caso dos autos, é certo que não há dúvidas acerca da materialidade, eis que fartamente comprovada.

Por outro lado,
o mesmo não ocorre quanto aos indícios de autoria; não há nos autos provas suficientes para amparar uma sentença de pronúncia.
O conjunto probatório não demonstra
de forma satisfatória
que o acusado teria praticado o crime, haja vista que os
testemunhos são apenas de “ouvir dizer
”.

Frise-se, no que tange a palavra do réu, houve negativa de autoria.

Quanto às demais provas, o magistrado de primeiro asseverou em seu
decisum
que:

“no caderno investigativo, as suspeitas em face do acusado se deram através de depoimentos baseados em “ouviram dizer”, especialmente da testemunha Maria Benedita do Nascimento, a qual afirmou perante a autoridade policial “que o acusado, juntamente com Wender, cerca de quinze dias antes do fato, teriam tentado matar um amigo da vítima Vitor Hugo; (...) que no sábado retrasado, isto é, no dia 17.05.2014, a declarante conversou com o adolescente Alex, amigo de Vitor Hugo; que Alex já foi apreendido e ficou junto com Vitor Hugo na fazendinha, em Cuiabá; que Alex contou para a declarante que antes da morte de Vitor Hugo, ele conversou com Caique, e que este disse que estava procurando uma arma para matar o “Gugu”, encontrou novamente com Caique e este disse que havia matado o Vitor Hugo porque ele era unha e carne com o Gugu e no dia do crime estavam juntos, dizendo que não havia como não matar o Vutor Hugo; (...) que Urca contou para Jane que viu o crime, e que inclusive, reconheceu Wender e Caique, pois estes matar a vítima ficaram desorientados, não sabiam para onde iam, se “desciam a rua ou se subiam”. (...)”. Depoimento constante às fls. 74/75.”
(Id. 144775688).

Quanto as provas obtidas em contraditório, destaca os testemunhos de Ilca da Silva, que negou a versão da testemunha Maria Benedita, tomada em outra ocasião, a qual teria apontado Ilca como sendo a pessoa que viu o réu Alberto cometendo o crime.

Ocorre que, em juízo, ILCA negou tal fato, nos seguintes termos:

Defesa:
no depoimento na delegacia a senhora fala que viu os dois.

Ilca da Silva:
(...) em nenhum momento eu falei isso, por causa que eu tava trabalhando.

Defesa:
é porque muitas pessoas falaram que a senhora viu, a senhora viu alguma coisa?

Ilca da Silva:
bom, eu já falei que onde eu tava trabalhando tinha câmera né, mas a minha patroa também podia...mas eu tava trabalhando, era feriado e eu tava trabalhando. (...)

Defesa:
eu tô indagando a senhora porque tem a questão do depoimento que a senhora deu na delegacia. Na DHPP às fls. 102/103. A senhora conhece Maria Benedita? Tia do Victor?

Ilca da Silva:
essa mulher eu conheço.

Defesa:
ela comentou com outros populares...

Ilca da Silva:
pois é, não sei de onde ela tirou isso né...

Defesa:
então a senhora não chegou de ver?

Ilca da Silva:
não.

(...)

Defesa:
então a senhora não chegou de ver nenhum dos acusados?

Ilca da Silva:
não. (...).”
(Depoimento extraído da sentença – Id. 144775688).

No que tange o testemunho de Alex Junior do Nascimento, destacou o magistrado originário que ele
“...apenas escutou os disparos de arma de fogo, e que não conversou com a pessoa de Maria Benedita contando que Caique teria matado as vítimas, e que também não teria ouvido comentários. Que quanto ao depoimento prestado perante a autoridade policial o mesmo estava muito confuso.”
(Depoimento extraído da sentença – Id. 144775688).

Destacou que Maria Benedita do Nascimento, testemunha ouvida em juízo
“...confirmou os relatos perante a autoridade policial referente aos disparos de arma fogo por Alberto e Wender
dias antes do fato
,
porém sobre o fato em tela afirmou que “cada um fala uma coisa”
.
(Depoimento extraído da sentença – Id. 144775688).

Na sequência, há os demais testemunhos colhidos em juízo, de Alex Junior do Nascimento, Carlos Antonio do Nascimento e Laurides Teixeira dos Santos, nenhum deles afirmaram ter visto o réu atirando na vítima ou no local do crime no momento exato em que este ocorrera.

Neste sentido, trago trecho da sentença,
verbis:

“...a testemunha Alex Junior do Nascimento afirmou perante este Juízo que apenas escutou os disparos de arma de fogo, e que não conversou com a pessoa de Maria Benedita contando que Caique teria matado as vítimas, e que também não teria ouvido comentários. Que quanto ao depoimento prestado perante a autoridade policial o mesmo estava muito confuso.

A testemunha Carlos Antonio do Nascimento, também ouvida naqueles autos (cód. 384859), afirmou nada soaber sobre o fato em tela.

No mesmo sentido, a testemunha Laurides Teixeira dos Santos afirmou que nada sabia acerca do fato. Que somente ouviu os disparos, pois estava trabalhando no interior de um bar.

A testemunha Maria Benedita do Nascimento, naqueles autos, confirmou os relatos perante a autoridade policial referente aos disparos de arma fogo por Alberto e Wender dias antes do fato, porém sobre o fato em tela afirmou que “cada um fala uma coisa”.”
(Trecho extraído da sentença – Id. 144775688).

Das provas acima analisadas, de fato, o conjunto probatório se mostrou nebuloso, estando a acusação fundada em testemunhos de ouvir dizer, não sendo produzidas provas diretas acerca da autoria delitiva, fator insuficiente para pronunciar o réu.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

“[...] é vedada a pronúncia com fundamento nos testemunhos de ‘ouvir dizer’, denominados hearsay testimony. [...]
Efetivamente, tais referências- a ouvir dizer - enquadram-se no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação, dada a sua frágil carga probatória
. Notadamente quando, como no caso, nada mais haja nos autos a corroborar a hipótese acusatória.”
(STJ, REsp n. 1692031/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 16.11.2017; REsp nº 1591768/RS – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 18.6.2018).

“(...). 1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que não se afigura idônea, para fins de envio de relevante questão a julgamento perante o Júri Popular, a valoração probatória pautada apenas em testemunho indireto ou "por ouvir dizer", prestado em juízo por quem não presenciou a conduta delitiva objeto da lide. Precedentes. (...)”.
(STJ, AgRg no REsp 1802617/RS. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Min. Jorge Mussi. Data do Julgamento: 14.5.2019).

Nos termos do art. 413, § 1º, do Estatuto Processual Penal
“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à
indicação
da materialidade do fato e
da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
(...)”
.

Isto é, ainda que seja fase de pronúncia, é necessária a existência de provas minimamente seguras indicando a autoria do réu.

Nestas razões, inviável reformar a decisão de impronúncia, contudo, devendo registrar que nada impede, em havendo prova nova, o Ministério Público ofereça nova denúncia em desfavor do apelante nos termos do parágrafo único do art. 414 do Código de Processo Penal.
Verbis:

“Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Parágrafo único. Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova.”

Ante o exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de justiça,
nego provimento
a este recurso de apelação mantendo a impronúncia de Alberto Caique Santos de Lima nos termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023